Tribunal: TJSP
Processo: 1110869-09.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ESTENDIDO PREVISTO NO ART. 942 DO CPC. NÃO OBSERVAÇÃO. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.